Tribunal: TJDFT
Processo: 0737421-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO. ESSURE. RISCO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE E NECESSÁRIO. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a pretensão autoral à condenação do Distrito Federal na obrigação de custear em rede hospitalar privada a realização de procedimento cirúrgico de retirada de contraceptivo Essure ou sua realização junto à rede pública com profissionais especializados. O juízo de origem, reconhecendo a urgente necessidade de realização da cirurgia vindicada, julgou procedente o pedido inicial.
2. O Distrito Federal se insurge, alegando, em seu recurso, que a suspensão da importação do referido dispositivo contraceptivo se deu em razão da falta de informações complementares da fabricante e não pelos danos causados à saúde das pacientes. Ademais, impugna o laudo médico particular apresentado pela autora, ora recorrida. Requer, assim, a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
3. Sem razão o recorrente. Os documentos que instruem a petição inicial, sobretudo os exames médicos apresentados (ID 22327196 e 22327198), comprovam a real necessidade de realização da intervenção cirúrgica pleiteada na petição inicial.
4. Em específico, o relatório médico de ID 22327198 atesta o risco real e iminente de perfuração do aparelho reprodutor, com o deslocamento do dispositivo contraceptivo ESSURE para cavidade pélvica e abdominal da autora, além de relatar que tal situação causa intenso sofrimento físico e psíquico à autora, com o risco de morte.
5. Quanto à impugnação do recorrente ao referido laudo, importante mencionar que o STJ tem entendimento de que laudo particular é documento válido como prova, pois somente acatar laudo oficial para fins de comprovação da situação do paciente acarretaria ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo Ipajm versus Odival Fonseca; AgRg no AREsp 81.149/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 04/12/2013).
6. Lado outro, verifico que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA publicou a Resolução no 457/17, em 17/02/2017, após considerar as evidências técnico-científicas que apontavam que o uso do contraceptivo poderia causar algumas complicações, inclusive algumas de natureza grave. A referida agência reguladora resolveu suspender a importação, a distribuição, a comercialização, o uso e a divulgação do produto, bem como determinar o recolhimento do sistema contraceptivo Essure.
7. O Ministério Público, em sua manifestação (ID 22682866), ressaltou que o dispositivo em questão tem causado problemas em diversos países, tendo sido retirado do mercado no Canadá, sendo que o FDA dos EUA mantém um plano de vigilância e controle sobre tal dispositivo e na Espanha há um programa para retirada do referido dispositivo, para as mulheres que manifestassem os efeitos adversos.
8. Cabe, ainda, destacar que a própria Bayer, empresa que fabrica o ESSURE, anunciou seu plano de retirada do dispositivo ESSURE do mercado internacional ainda em 2018, dada a patente insegurança do produto disponibilizado[1]. Portanto, mostra-se pouco crível que, no Brasil, eventual nova autorização da ANVISA pudesse anular a contraindicação anterior do produto, até mesmo porque fora retirado do mercado internacional.
9. Assim, inexiste qualquer justificativa a afastar a situação atestada no laudo médico apresentado pela autora, porquanto não se trata de laudo genérico ao que importa, pois, além de descrever o histórico médico da paciente, guarda consonância com diversos relatos apresentados por mulheres do mundo inteiro, bem como com a atuação de diversas agências reguladoras.
10. Por essas razões, afigura-se escorreita a sentença, que julgou procedente o pedido inicial, para determinar a retirada do dispositivo contraceptivo.
11. Ressalta-se que, em respeito ao direito à saúde ao bem-estar da autora, bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, o procedimento deve ser realizado da maneira mais breve possível, não extrapolando prazo máximo que estimo de 6 meses para sua concretização, a contar do trânsito em julgado desta ação.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
[1] Disponível em: e Acesso em 25 jan. 2021